Tribunal: TCU
Processo: 036.876/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação das despesas realizadas para reforma do estádio de futebol do município, objeto de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa (MD), relativamente à reforma do estádio de futebol do município de Borba/AM, objeto do convênio 424/PCN/2014 (Siconv 801225). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. José Maria da Silva Maia e Roberto Barcelos Buchdid, bem como pela empresa SVX Serviços Profissionais, Construções e Transporte Ltda. - ME (atual Porto Serviços Profissionais, Construções e Manutenção Ltda.); 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. José Maria da Silva Maia e Roberto Barcelos Buchdid, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992: 9.3. condenar os responsáveis a seguir elencados ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Srs. José Maria da Silva Maia e Roberto Barcelos Buchdid, bem como a empresa SVX Serviços Profissionais, Construções e Transporte Ltda. - ME (atual Porto Serviços Profissionais, Construções e Manutenção Ltda.), solidariamente: Valor (R$) Data Débito/Crédito 44.697,14 24/12/2015 Débito 95.393,27 18/3/2016 Débito 111.083,40 13/7/2016 Débito 163.395,63 22/8/2016 Débito 9.3.2. Sr. José Maria da Silva Maia: Valor (R$) Data Débito/Crédito 500.000,00 9/11/2015 Débito 44.697,14 24/12/2015 Crédito 95.393,27 18/3/2016 Crédito 111.083,40 13/7/2016 Crédito 163.395,63 22/8/2016 Crédito 49.530,94 29/6/2017 Crédito 1.240,78 29/6/2017 Crédito 9.4. aplicar aos responsáveis a seguir elencados a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Sr. José Maria da Silva Maia: R$ 115.000,00; 9.4.2. Sr. Roberto Barcelos Buchdid: R$ 100.000,00; 9.4.3. SVX Serviços Profissionais, Construções e Transporte Ltda.- ME (atual Porto Serviços Profissionais, Construções e Manutenção Ltda.): R$ 100.000,00; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.7. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.